Tribunal: TJPA
Processo: 0006682-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006682-86.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANVERSON DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO, ZENAIDE DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE. DESTRUIÇÃO DE PARTE DA RESIDÊNCIA DOS APELADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
PRÁTICA DE ILÍCITO, EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NÃO APLICABILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (
Num. 2367498 - Pág. 23
) registrou que foi realizado corte total de uma árvore tipo ingazeira que fazia parte da reserva da escola bosque, tendo atingido uma casa em construção, devido a ação de chuvas e ventos fortes.
Ademais, o orçamento de materiais de construção juntado aos autos (
Num. 2367498 - Pág. 31
), com identificação da casa de Construção Elshaday e assinatura do mestre de Obra responsável em momento algum foi impugnado de forte efetiva pelos requeridos.

2. Outrossim, ao longo da instrução processual, notadamente pelo depoimento das testemunhas, é possível notar que o que causou a destruição de parte do imóvel dos apelados foi a queda de árvore localizada no terreno da fundação bosque.

3. Nesse contexto,
necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado.

4. No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local.

5. Ademais, não cabe falar e caso fortuito ou força maior, uma vez é de conhecimento público que nossa região, principalmente no primeiro semestre, é tomada por chuvas torrenciais. Por isso, foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores do terreno da FUNBOSQUE.

6.
Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, sendo o quantum fixado de forma proporcional.

7. Entendo devida a indenização material, considerando o orçamento apresentada, que não foi refutado de forma contundente pelos apelantes, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.

8. Juros e correção monetária constituem norma de rodem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da
reformatio in pejus
.

9. Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

10. Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDOFRE MOREIRA
, devidamente representado nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por
ANVERSON DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO e ZENAIDE DOS ANJOS DO ESPIRITO SANTO
.

Em síntese, os requerentes aduziram na inicial que no dia 20 de junho de 2013, pela parte da tarde, a residência daqueles foi atingida por uma árvore de grande porte causando a destruição de dois cômodos localizados na parte frontal, danificando o telhado e as paredes que foram ao chão com o violento impacto.

Aduz que a mencionada árvore se localizava no terreno vizinho, sendo este pertencente à administração municipal servindo de sede à Fundação Escola Bosque de Outeiro.

Informa que laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atestou que o imóvel destruído possui pedaços de árvores em seus compartimentos. Além disso, teria atestado que dentro da área arborizada da Fundação Escola Bosque, região adjacente ao imóvel atingido, foi constato vestígios de um caule fraturado de uma árvore localizada próximo ao imóvel vistoriado.

Os danos em questão teriam ocasionado o custo de R$ 6.883,00 para o reparo do imóvel. Requereu a título de danos morais o importe de R$ 10.000,00.

O Juízo de Primeiro grau proferiu sentença julgamento procedente o pedido inicial, conforme trecho a seguir:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS A INDENIZAREM OS AUTORES PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. Para tanto, fixo o VALOR DOS DANOS MATERIAIS em R$ 6.883,00 (seis mil, oitocentos e oitenta e três reais), os quais devem ser corrigidos e acrescidos de juros desde a

citação e em R$ 10.000,00 o valor dos DANOS MORAIS, sobre os quais incidirá juros e correção a partir do trânsito em julgado da sentença.

Determino que no cálculo de ambas as condenações sejam observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Sem custas, porque a Fazenda Pública goza de isenção legal. Honorários pelos Requeridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Partes intimadas.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem o pedido de cumprimento do julgado, arquivem-se os autos.

Nada mais. Mandou a MM. Juíza encerrar o presente termo de audiência às 11h00min, em virtude do que, lavrei o presente que, lido e achado conforme, é assinado. Eu ____________________ (RENAN BRENO BARRETO DA SILVA), Analista Judiciário, digitei, conferi e subscrevi.
”

Em suas razões recursais os recorrentes suscitam o seguinte: ausência de responsabilidade objetiva do Estado; necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva do Poder Público; ausência de demonstração de culpa dos recorrentes; ocorrência de eventos da natureza, quais sejam, chuva e vento forte, como causa dos danos; hipótese de caso fortuito e força maior; ausência de valor probante quanto ao orçamento juntado aos autos; termo inicial para o cálculo dos juros deve ser a data do arbitramento.

Alternativamente, requer a minoração dos danos morais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de manutenção da condenação.

Destarte, pugnou pelo provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação cível.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente reexame necessário será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que a decisão foi publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, conforme relatado acima,
os requerentes aduziram na inicial que no dia 20 de junho de 2013, pela parte da tarde, a residência daqueles foi atingida por uma árvore de grande porte causando a destruição de dois cômodos localizados na parte frontal, danificando o telhado e as paredes que foram ao chão com o violento impacto.

Aduz que a mencionada árvore se localizava no terreno vizinho, sendo este pertencente à administração municipal servindo de sede à Fundação Escola Bosque de Outeiro.

Pois bem, no presente caso, entendo que os fatos narrados encontram amparo probatório nos autos.

Primeiramente, a Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros (
Num. 2367498 - Pág. 23
) registrou que foi realizado corte total de uma árvore tipo ingazeira que fazia parte da reserva da escola bosque, tendo atingido uma casa em construção, devido a ação de chuvas e ventos fortes.

Já o Laudo nº 160/2013 (
Num. 2367498 - Pág. 24/25
), do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, concluiu o seguinte:

“Baseado no que foi observado e analisado, o perito concluiu que todos os danos constatados no imóvel vistoriado incluindo os cômodos destruídos foram decorrentes do tombamento de uma árvore dos domínios da Fundação Escola Bosque e que durante a queda da árvore que se projetou para cima do imóvel vistoriado, a mesma destruiu uma pequena área da região superior do muro da Fundação Escola Bosque, o qual fica limítrofe ao imóvel vistoriado.”

Ademais, o orçamento de materiais de construção juntado aos autos (
Num. 2367498 - Pág. 31
), com identificação da casa de Construção Elshaday e assinatura do mestre de Obra responsável em momento algum foi impugnado de forte efetiva pelos requeridos.

Outrossim, ao longo da instrução processual, notadamente pelo depoimento das testemunhas, é possível notar que o que causou a destruição de parte do imóvel dos apelados foi a queda de árvore localizada no terreno da fundação bosque.

Nesse sentido, a testemunha GICELDA PIAS (
Num. 2367505 - Pág. 9
) declarou que mora em frente a casa dos apelados, que ouviu estalo de árvore e percebeu que tinha caído em cima da casa daqueles. Relatou ainda que os residentes ficaram desesperados, que nada foi feito por parte da Escola Bosque, bem como que as árvores de tal área caem com frequência, ao passo que eles só costumam podar as árvores quando atingem a fiação e o telhado das casas.

Já o senhor DENER VALDO DOS SANTOS BENTES (
Num. 2367505 - Pág. 7
) declarou o seguinte:

“Que trabalhava na fundação bosque e se recorda quando a árvore casiu na casa dos autores; que também se recorda que não só os autores, mas muitos outros moradores foram a FUNBOSQUE reclamar sobre as arvores que ameaçavam cair (...) Que foi até o local e verificou que a árvore tinha caído em cima da casa dos autores (...) Que as quedas das árvores eram muito frequentes e quem é responsável pela saúde das árvores, poda e corte é a secretaria de meio ambiente (...) Que na época que era chefe da manutenção, deve ter encaminhado cerca de 200 memorandos à Secretaria da Escola providenciar o corte, no entanto a SEMA ia até o local, condenava 4 árvores e cortava só uma ou realizava somente podas; Que em razão disso as quedas de árvores eram muito frequentes.”

Além disso, os laudos médicos (
Num. 2367498 - Pág. 32
) demonstram que os requerentes precisaram ser submetidos a tratamento médico em decorrência do balo emocional ocasionado pelo sinistro.

Dito isso, destaco a previsão contida que no art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Trata-se, como se sabe, da previsão normativa constitucional da responsabilidade civil objetiva do Ente Público, excepcionada nos casos de omissão, nos quais é necessário perquirir sobre a existência de culpa do agente público causador do dano.

De mais a mais,
o dever de reparar imposto a quem causa dano a outrem é princípio geral de direito, no qual se aporta toda a teoria da responsabilidade presente no ordenamento jurídico pátrio (art.
159
do
Código Civil
) segundo a qual:

"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito, ou causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

Nesse contexto,
necessário ponderar que a responsabilidade do Ente Público, em caso de omissão depende da demonstração de culpa (responsabilidade subjetiva). Desse modo, ao meu sentir as provas dos autos indicam que houve omissão genérica, culposa, da administração pública do Município demandado.

Acerca da responsabilidade subjetiva do ente público colaciono a jurisprudência a seguir:

“Segundo conceituados administrativistas, para que haja responsabilidade objetiva do Estado, forçoso reconhecer que os atos lesivos devem ser praticados por agentes públicos, por comissão.
Se houve omissão, sua responsabilidade será por culpa subjetiva
(cf. Lúcia Valle Figueiredo, in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 4a ed., p. 255). (...) No mesmo diapasão, da necessidade de apuração da responsabilidade subjetiva no caso de atos omissivos, mas sempre ligada diretamente ao funcionamento do serviço público, é a dissertação de Celso Antônio Bandeira de Mello (cf. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 9a ed., p. 631)."(STJ, REsp 44.500-MG, Rel. p/acórdão Min. Franciulli Netto).
”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE MURO. ESCOLA MUNICIPAL. ÓBITO DA VÍTIMA. DEVER DE FISCALIZAR DO MUNICÍPIO. CONDUTA OMISSIVA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. I.
Se o dano alegado adveio de uma omissão do Poder Público, trata-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.
II. É obrigação da Administração Pública a conservação e fiscalização das vias públicas. III. Comprovado que o óbito da esposa do Autor e mãe das demais Autoras, pela queda de um muro de Escola Municipal, decorreu de uma falha técnica na estrutura da obra, caberá ao Município indenizar as vítimas, dado ao seu dever de fiscalizar e dar manutenção nas vias e obras públicas. IV. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função condenatória, nem ser excessiva a ponto de descaracterizar o seu papel compensatório, ensejando enriquecimento injustificado à parte. V. A título de danos materiais, além de ser devida a indenização pelos gastos com o funeral, o Município deverá também arcar com pensão mensal no patamar de 2/3 do salário mínimo para o marido da vítima, até a data em que esta completasse 65 anos de idade, já que o pedido inicial não foi extensivo às suas filhas. VI. Os honorários advocatícios de sucumbência, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem mantidos quando observadas as particularidades do caso e a previsão específica do artigo 20, § 4º, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10079110159732001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 16/07/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013).”

No presente caso, restou demonstrado dos documentos detalhados acima que ocorreu a existência de dano no imóvel dos requerentes, nexo de causalidade decorrente da omissão por parte da administração pública quanto à necessária poda das árvores do imóvel onde se localiza a Escola Bosque, em que pese os memorando enviados por funcionários da própria requerida e reclamação dos moradores do local.

Ademais, não cabe falar e caso fortuito ou força maior, uma vez é de conhecimento público que nossa região, principalmente no primeiro semestre, é tomada por chuvas torrenciais. Por isso, foi omissa a gestão pública ao não tomar as medidas preventivas com o escopo de evitar acidentes causados pela queda de árvores do terreno da FUNBOSQUE.

Acerca dos danos morais, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar”.

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia -dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Nesse cenário, evidente que os fatos narrados pelos requerentes foram capazes de proporcionar forte abalo emocional sobre os apelados, sendo cabível a indenização fixada, sendo o quantum fixado de forma proporcional.

Além do que,
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Assim, entendo devida a indenização material, considerando o orçamento apresentada, que não foi refutado de forma contundente pelos apelantes, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos estabelecidos pelo Juízo singular.

No que se refere ao capítulo relacionado ao termo inicial da incidência dos juros sobre a indenização por danos materiais, o recorrente afirma que a decisão impugnada estabeleceu como termo inicial a data da citação e que o correto seria a partir da data do arbitramento.

Dito isso, destaco que juros e correção monetária constituem norma de rodem pública passíveis de serem apreciadas de ofício, não incidindo sobre elas o instituto da
reformatio in pejus,
conforme trecho a seguir:

“"PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.

1. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, em 14.3.2013.

2. A Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do
Recurso Especial
repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

3. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior.

4. A jurisprudência do STJ assenta-se no sentido de que, para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, é desnecessário que o recurso especial representativo de matéria repetitiva tenha transitado em julgado.

5. Não há falar em afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, pois o art. 5º da Lei n. 11.960/09 já teve a inconstitucionalidade parcialmente reconhecida pelo STF, não cabendo novo reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte. Ademais, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.

6. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em
reformatio in pejus
.

Agravo regimental
improvido."

(AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014).”

No caso, tendo em vista que se discute responsabilidade extracontratual do município apelante, na linha da jurisprudência pátria, fixo o termo inicial dos juros de mora e correção monetária em relação ao dano moral e material.

Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

Em relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; já a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Quanto aos consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública serão fixados da seguinte forma: Quanto aos danos materiais estabelecidos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; em relação à correção monetária, o termo inicial flui a partir da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ. Já no que diz respeito aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC; a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020